Tribunal: TJSP
Processo: 1026154-32.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito - Utilização fraudulenta por terceiros - Usuária que afirma não serem suas as transações - Caso, ademais, de valores extremamente desbordantes de outras operações de seu perfil de utilização – Realização de transferências de dinheiro por dezoito vezes sucessivas, no mesmo dia - Responsabilidade da empresa fornecedora – Ônus da prova que é seu, em face do disposto

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito - Utilização fraudulenta por terceiros - Usuária que afirma não serem suas as transações - Caso, ademais, de valores extremamente desbordantes de outras operações de seu perfil de utilização – Realização de transferências de dinheiro por dezoito vezes sucessivas, no mesmo dia - Responsabilidade da empresa fornecedora – Ônus da prova que é seu, em face do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e ante aquelas evidências de que a autora não falseou a verdade, dada a aplicação da teoria do risco do negócio – Demonstração, outrossim, de boa-fé, uma vez registrada a ocorrência na polícia e apresentada imediata reclamação para cancelamento dos débitos - Precedentes do STJ.
DANO MORAL – Configuração - Utilização fraudulenta de cartão de crédito por terceiros - Insistência na cobrança de dívida que se sabia não ser da usuária do cartão, o que ultrapassa o simples aborrecimento – Indenização arbitrada em cinco mil reais, dadas as peculiaridades do caso – Sentença nessa parte reformada – Apelação da autora provida, improvida a da ré.